Tribunal: TJES
Processo: 5000706-59.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Litigância de Má-Fé
Data de julgamento: 2024-09-05

Ementa:
EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRATIVO DE DÉBITO. CÁLCULO APRESENTADO NO BOJO DA PETIÇÃO. ATENDIMENTO AO ESCOPO LEGAL. EXCESSO DE EXECUÇÃO. VERIFICADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FE. INEXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O comparecimento espontâneo do executado supre a falta de intimação. Inteligência do artigo 239, § 1º, do CPC. 2. Não obstante a inexistência de demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo de forma apartada, todo o cálculo, bem como o valor que se reputa devido, detalhado no bojo da peça de impugnação, o que atende ao escopo legal. 3. Quanto ao excesso de execução, infere-se dos autos que os cálculos apresentados pelo exequente tomam como base a data de 18.03.2014, quando, em verdade, deveria considerar a data do inadimplemento para fins de correção monetária e a da citação quanto aos juros de mora (art. 405, CC). 4. Outrossim, desde de 2018 (fl. 335) os cálculos apresentados tomam como base o valor apurado quando da deflagração do cumprimento (fl. 307), no qual já estava incluído os percentuais de honorários e multa - e não o saldo devedor - e acresce novamente tais rubricas. 5. A constatação de excesso de execução, reconhecido após a oferta de impugnação, por si só, não caracteriza abuso de direito ou má-fé processual. Litigância de má-fé afastada. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000706-59.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: COMPROCRED FOMENTO MERCANTIL LTDA

AGRAVADO: EXTREMO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA e outros (3)

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO RECONHECIDO. IMPUGNAÇÃO TEMPESTIVA. APRESENTAÇÃO DE MEMÓRIA DE CÁLCULOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por COMPROCRED FOMENTO MERCANTIL LTDA contra decisão do juízo da 4ª Vara Cível de Vila Velha que, nos autos do cumprimento de sentença, acolheu parcialmente a impugnação dos executados, reconhecendo o excesso de execução e condenando o exequente ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão no recurso: (i) a alegação de intempestividade da impugnação; (ii) a ausência de memória de cálculo nos termos do CPC; (iii) a alegação de inexistência de excesso de execução; e (iv) a condenação por litigância de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A impugnação ao cumprimento de sentença foi tempestiva, pois, embora a devedora tenha apresentado impugnação antes de ser formalmente intimada, seu comparecimento espontâneo no processo supriu a falta de intimação formal, conforme jurisprudência dominante (art. 239, § 1º, do CPC).

No que tange à ausência de memória de cálculo, a impugnante apresentou os valores de forma detalhada na própria petição de impugnação, o que atende aos requisitos legais do art. 525, §§ 4º e 5º, do CPC, afastando a necessidade de rejeição liminar.

Quanto ao excesso de execução, restou comprovado que o exequente, ao elaborar os cálculos, tomou como base o valor total apresentado em 2016, já acrescido de multa e honorários, e aplicou novos acréscimos indevidos sobre esse valor. Assim, corretamente foi reconhecido o excesso de execução pelo juízo de origem.

Por fim, a condenação por litigância de má-fé não se justifica, uma vez que o erro nos cálculos apresentados pelo exequente não configura, por si só, dolo ou má-fé processual, sendo ausente a comprovação de intenção deliberada de prejudicar a parte contrária ou causar prejuízo ao andamento processual (art. 80, CPC).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido, apenas para afastar a multa por litigância de má-fé.

Tese de julgamento
:

O comparecimento espontâneo da parte executada supre a falta de intimação formal, tornando tempestiva a impugnação ao cumprimento de sentença.

A ausência de memória de cálculo em apartado não impede o conhecimento da impugnação ao cumprimento de sentença, desde que os valores sejam detalhados na própria petição.

A constatação de erro nos cálculos apresentados pela parte exequente pode configurar excesso de execução, mas não necessariamente caracteriza litigância de má-fé, que exige dolo processual.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 239, § 1º, 525, §§ 4º e 5º, 80 e 81.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MG, AI 10000191225481001, Rel. Des. Juliana Campos Horta, j. 09/03/2020; TJ-SP, AI 2339397-56.2023.8.26.0000, Rel. Des. Milton Carvalho, j. 18/12/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
COMPROCRED FOMENTO MERCANTIL LTDA
contra a r. decisão proferida pelo Juiz da 4ª Vara Cível de Vila Velha (id 34095875 - demanda originária) que, nos autos do Cumprimento de Sentença n°. 0004640-69.2005.8.08.0035, acolheu parcialmente a impugnação, reconhecendo a existência de excesso de execução e condenando o exequente, por litigância de má-fé, ao pagamento de multa de 1% sobre o valor executado.

Em suas razões recursais (id 7113972), o agravante sustenta, em síntese:

(i)
que a impugnação foi apresentada de forma intempestiva, pois não respeitou os prazos previstos nos artigos 523 e 525 do Código de Processo Civil;
(ii)
que não foi apresentada memória de cálculos conforme determinado no artigo 917, §§ 3º e 4º do CPC;
(iii)
a inexistência de excesso de execução; e
(iv)
inexistência de litigância de má-fé.

Em contrarrazões (id 8041593), a agravada pugna pelo desprovimento do recurso.

Fixadas tais premissas, passo ao exame das razões recursais.

De saída rememoro tratar-se de procedimento de cumprimento de sentença deflagrado em virtude do descumprimento do acordo entabulado entre as partes (fls. 280/282), homologado pelo
decisum
de fl. 284.

Neste contexto, consta do petitório de fls. 305/305 narrativa no sentido de que, das 40 parcelas convencionadas, apenas 16 teriam sido adimplidas, pugnando o exequente, por fim, pela intimação dos executados para pagamento da quantia de R$ 125.663,24 (cento e vinte e cinco mil, seiscentos e sessenta e quatro reais e vinte e quatro centavos), consoante cálculo acostado à fl. 307.

Às fls. 409/414 fora acostada impugnação ao cumprimento de sentença por meio da qual a executada/agravada Extremo Indústria e Comércio de Confecções Ltda afirmou, em suma, a existência de excesso de execução e a litigância de má-fé por parte da agravante/exequente.

Após, sobreveio a decisão agravada nos seguintes termos:

“(...)
DA ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO.

O dispõe a cláusula 8 do acordo firmado entre as partes (fl.281):

[...]

8. Fica por igual ajustado entre as partes que o não cumprimento de 01 (uma) das parcelas estipuladas na cláusula “4” do presente termo implicara na reinserção das restrições cadastrais e/ou protestos eventualmente baixados em razão do presente acordo, bem como no reconhecimento da dívida integral descrita neste termo que será atualizada pelo índice do TJ-ES, e acrescidas de juros moratórios de 1% ao mês, despesas processuais, multa de 10%, sendo que os pagamentos ate então efetuados serão tidos como meras amortizações, mais 20% a título de honorários advocatícios no caso da necessidade de procedimento judicial.
Os recebimentos de quaisquer parcelas em atraso não ensejarão novação da dívida. Tais parcelas, porventura em atraso, recebidas pela exequente deverão ser atualizadas com juros moratórios de 1% ao mês, multa de 10%, e correção monetária pelo índice estipulado pelo TJ-ES.

Pela análise detida dos autos, verifico que o Exequente/Impugnado, vem apresentando cálculos de juros sobre juros, percentual de honorários e multa em cima de percentuais já levados em consideração no total do cálculo de 2016, conforme pode ser constatado ao comparar a dinâmica aritmética entre as fls. 307, 335, 368 e 385.

Desse modo, tenho que a operação aritmética deve tomar como base a quantia de R$ 60.000,00, com correção monetária contada a partir de sua inadimplência e juros de mora desde a citação, nos moldes trazidos pelo art. 405 do Diploma Civil.

Registro ainda, que os Executados realizaram o pagamento de 16 das 40 parcelas convencionadas no termo de acordo (fls. 297-299), cuja data de vencimento das prestações é todo dia 27 de cada mês (por força da Cláusula 4.1 do acordo). Assim, uma vez que o pagamento da primeira parcela foi em 27/03/2014, tenho que a inadimplência se deu em 27/07/2015, data esta em que se inicia a correção monetária.

Neste diapasão, verifico que razão assiste ao Executado/Impugnante, já os valores apresentados pela Exequente em seus cálculos se dão de maneira errônea desde 2018 (fl. 335), onde passa a fazer suas operações aritméticas tomando como base não o principal de R$ 60.000,00, mas sim do valor TOTAL apresentado em 2016 as fls. 307 no valor de R$ 125.663,24, cujo total já compreende, além da correção monetária e juros, percentual de honorários advocatícios com 20% e percentual de multa de 10%.

Da Litigância de má fé.

O Impugnante, pleiteia a condenação do Impugnado em Litigância de má-fé.

Como se sabe, para a configuração da litigância de má-fé é preciso que a conduta da parte se amolde a uma das hipóteses do artigo 80 do CPC e que haja a inequívoca comprovação do dolo.

À guisa de exemplificação cito o seguinte julgado:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO DEMONSTRADA. APLICAÇÃO DA SANÇÃO CIVIL PREVISTA NO ART. 940 DO CÓDIGO CIVIL. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a aplicação da penalidade prevista no art. 940 do Código Civil de 2002 requer a comprovação de má-fé do credor. Precedentes. 2. A aplicação da penalidade por litigância de má-fé exige a comprovação do dolo da parte, ou seja, da intenção de obstrução do trâmite regular do processo ou de causar prejuízo à parte contrária, o que não ocorre na hipótese em exame. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 1455010 DF 2019/0050338-1, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 25/06/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2019)

In casu, os fatos narrados denotam a litigância de má-fé do Impugnado/Exequente. Isso porque, apresentou diversos cálculos cobrando quantia consideravelmente superior à efetivamente devida pelos Impugnantes/Executados, chegando a induzir o juízo a erro, principalmente porque houve a realização de bloqueios via SISBAJUD.

Nesta esteira, com fulcro no artigo 81, caput, do CPC, condeno o Impugnado/Exequente em litigância de má-fé em 1% (um por cento) sobre o valor executado.

DISPOSITIVO.

Em face do exposto,
ACOLHO DE FORMA PARCIAL, a impugnação ao cumprimento de sentença,
para reconhecer o excesso de execução. Com fulcro no artigo 81, caput, do CPC, condeno o Impugnado/Exequente em litigância de má-fé em 1% (um por cento) sobre o valor executado. (...)”

Pois bem.

Do compulsar dos autos, notadamente do mandado acostado às fls. 321/324, verifico que a devedora/impugnante não foi regularmente intimada dos termos do cumprimento de sentença, tendo comparecido espontaneamente nos idos de 2022 (fls. 402/403) quando, só então, em 14.09.2022 (fl. 406), foi intimada.

Assim, considerando que impugnação foi protocolada em 19.08.2022, não há que se falar em intempestividade.

Sobre o tema:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO -
CUMPRIMENTO DEFINITIVO DE SENTENÇA - IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO - COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 239, § 1º, DO CPC - TEMPESTIVIDADE CONSTATADA
- SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - DECISÃO CASSADA. - O comparecimento espontâneo do executado supre a falta de intimação. Inteligência do artigo 239, § 1º, do CPC - Rejeitada a impugnação ao cumprimento de sentença por intempestividade pelo juízo a quo e constatada a tempestividade pelo juízo ad quem, a cassação da decisão é medida que se impõe, sob pena de supressão de instância. (TJ-MG - AI: 10000191225481001 MG, Relator: Juliana Campos Horta, Data de Julgamento: 09/03/0020, Data de Publicação: 12/03/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INICIADO NA VIGÊNCIA DO CPC/73. A
USÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE DEVEDORA PARA APRESENTAR IMPUGNAÇÃO, APÓS A VIGÊNCIA DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. TEMPESTIVIDADE DA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
APRESENTADA ANTECIPADAMENTE.DERAM PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. (TJ-RS - AI: 70085341410 RS, Relator: Paulo Sérgio Scarparo, Data de Julgamento: 06/04/2022, Décima Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: 25/04/2022)

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CURADORIA ESPECIAL.
IMPUGNAÇÃO TEMPESTIVA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO DEVEDOR REVEL POR EDITAL
. RÉU CITADO DE FORMA FICTA NA FASE COGNITIVA. ART. 513, § 2º, IV DO CPC. PRAZO PARA PAGAMENTO NÃO INICIADO. EXCESSO VERIFICADO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. POSSIBILIDADE. Agravante se insurge em face da decisão que reconheceu a intempestividade da impugnação ao cumprimento de sentença. Devedor revel que não foi intimado por edital após a apresentação da planilha pelo credor na forma do art. 513, § 2º, IV do CPC/2015 para pagamento no prazo de 15 dias. O prazo para impugnação flui do decurso do prazo de pagamento, o que não ocorreu. Ausente, assim, a preclusão. Excesso na execução verificado. Planilha apresentada pelo credor com incorreção quanto ao termo inicial dos juros. Possibilidade de fixação de honorários advocatícios em favor do CEJUR. Recurso provido. (TJ-RJ - AI: 00001593520238190000 202300201376, Relator: Des(a). NATACHA NASCIMENTO GOMES TOSTES GONÇALVES DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 02/03/2023, VIGÉSIMA SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/03/2023)

Em relação à necessidade de rejeição liminar da impugnação por a ausência de memória de cálculo (art. 525, §§ 4° e 5° do CPC), pontuo que, não obstante a inexistência de demonstrativo discriminado e atualizado de forma apartada, todo o cálculo, bem como o valor que se reputa devido, encontra-se detalhado no bojo da petição, o que, a meu ver, atende ao escopo legal.

Neste sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença.
Decisão que acolheu a impugnação apresentada pelos ora agravados. Recorrentes que sustentam o desatendimento dos requisitos do
art. 525, § 4º do CPC
sendo caso de rejeição liminar da impugnação. Impugnantes que atenderam satisfatoriamente o comando legal e apontaram de forma clara e discriminada os valores que entendiam devidos, na própria impugnação apresentada. Decisão mantida por seus próprios fundamentos.
Recurso desprovido. (TJSP; AI 2339397-56.2023.8.26.0000; Ac. 17454789; São Vicente; Trigésima Sexta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Milton Carvalho; Julg. 18/12/2023; DJESP 30/01/2024; Pág. 3752)

Quanto ao excesso de execução, entendo que ao contrário do alegado, encontra-se evidenciado. Explico.

Pelo acordo acostado às fls. 280/282, as partes convencionaram que seria adimplido, para fins de quitação do débito, o importe de R$ 100.000,00 (cem mil reais) mediante pagamento de 40 parcelas de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhento reais), sendo a primeira com vencimento em 27.03.2014.

Nesta toada, considerando que o descumprimento se deu após 16 parcelas, é certo que os executados se tornaram inadimplentes a partir de 27.07.2015, endo apurado o saldo devedor de R$60.000,00 (sessenta mil reais).

Ocorre que, desde o primeiro cálculo acostado à peça que deflagrou o cumprimento de sentença (fl. 307), os cálculos tomam como base a data de 18.03.2014, quando, em verdade, deveriam considerar a data do inadimplemento para fins de correção monetária e a da citação para fluência dos juros (art. 405, CC).

Da mais a mais, como bem asseverado pelo julgador primevo, desde de 2018 (fl. 335) os cálculos apresentados tomam como base o valor apurado quando da deflagração do cumprimento (fl. 307), no qual já estava incluído os percentuais de honorários e multa - e não o saldo devedor - e acresce novamente tais rubricas.

Nesta toada, tem-se por evidente o erro quanto aos cálculos e, por consequência, patente a existência de excesso de execução.

Por fim, no tocante à inexistência de litigância de má-fé, entendo que assiste razão ao agravante, uma vez que, para a condenação por litigância de má-fé, exige-se a presença de dolo processual, o qual deve ser claramente comprovado, uma vez que não se admite a má-fé presumida, além do efetivo prejuízo causado à parte contrária, conforme inteligência do art. 80 , do CPC

Assim, a constatação de excesso de execução, reconhecido após a oferta de impugnação, por si só, não caracteriza abuso de direito ou má-fé processual, sendo descabida a aplicação de penalidade.

Acerca da matéria colaciono julgados dos tribunais pátrios:

Locação de imóvel. Embargos à execução. Embargos julgados improcedentes, condenados os embargantes por litigância de má-fé. Apelação dos embargantes. Pretensão ao reconhecimento do excesso do valor executado. Execução com suporte em título executivo extrajudicial encartado aos autos. Documento assinado pelas partes e que demonstra a relação locatícia havida entre elas. Liquidez, exigibilidade e certeza do título. Impugnação genérica à planilha de cálculo, calculada com data diversa. Inobservância ao disposto no art. 917, § 3º, do CPC.
Pretensão ao afastamento da multa por litigância de má-fé. Cabimento. Não presentes seus requisitos autorizadores. Mero exercício do direito de ação. Sentença reformada em parte, para afastar a aplicação da multa por litigância de má-fé.
Recurso parcialmente provido. (TJ-SP - AC: 10609412920198260002 SP 1060941-29.2019.8.26.0002, Relator: Francisco Occhiuto Júnior, Data de Julgamento: 05/05/2021, 32ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/05/2021)

Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Alegação de excesso de execução. Excesso de execução reconhecido. Cálculo da Contadoria Judicial que expressamente aponta o valor do excesso apurado.
Pretensão de condenação do exequente ao pagamento do valor cobrado em excesso, de multa por litigância de má-fé. Descabimento. Ausente hipótese de má-fé. Mero erro material nos cálculos apresentados.
Reconhecido o excesso de execução, são cabíveis os honorários advocatícios sobre o valor cobrado em excesso. Decisão parcialmente reformada. Recurso parcialmente provido. (TJ-SP - AI: 20393639120228260000 SP 2039363-91.2022.8.26.0000, Relator: Ana Lucia Romanhole Martucci, Data de Julgamento: 24/03/2022, 33ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/03/2022)

Ante o exposto, sem maiores delongas, conheço

do recurso interposto por
COMPROCRED FOMENTO MERCANTIL LTDA
e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
tão somente para afastar a multa por litigância de má-fé.

É como voto.

Vitória, 05 de agosto de 2024.

RAPHAEL AMERICANO CAMARA

DESEMBARGADOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 05/08/2024 às 13:16:33, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
52382305082024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para dar parcial provimento ao recurso.